Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-94.2020.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000973-94.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE DE SOUZA BACELAR - CPF: 050.443.385-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELITON SOUZA DA SILVA - CPF: 724.695.011-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE DE SOUZA BACELAR - CPF: 050.443.385-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – AMEAÇA DE MORTE – MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICAÇÃO – DIRETRIZ DO STJ E ARESTO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE DO DELITO DE AMEAÇA

“
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(TJMT, AP NU 0006189-21.2019.8.11.0042; AP NU 1000832-61.2021.8.11.0078)

O princípio da consunção afigura-se aplicável quando há uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp nº 1134430/MG; TJDF, AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000973-94.2020.8.11.0020- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): ELITON SOUZA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELITON SOUZA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJE 1º grau NU 1000973-94.2020.8.11.0020), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 5(cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto – art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID

119817560).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por lesão corporal e ameaça; 2) o delito de ameaça deveria ser absorvido pela lesão corporal porque praticados no mesmo contexto fático.

Pede o provimento para que seja absolvido

(ID 119817571).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 119817574).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Lesão Corporal e Ameaça. Artigos 129 § 9º e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. – 1) Pretendida reforma do decisum, para que o apelante seja absolvido do crime de lesão corporal, sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria e materialidade do crime de lesão corporal imputado ao acusado, consistente no laudo pericial que constatou as lesões sofridas pela vítima e na palavra da vítima confirmou as lesões corporais descritas na exordial acusatória, corroborada com prova testemunhal que são elementos idôneos, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa. – 2) Pleito pela absorção do crime de ameaça, pelo delito de lesão corporal, para que seja o increpado absolvido com fundamento no art. 386, inciso III do CPP, aplicando-se o princípio da consunção. – Improcedente – No caso posto para julgamento, resta inviável a aplicação do princípio da consunção, como postulado pela defesa, porquanto o delito de ameaça não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de lesão corporal, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o “crime meio” e a “infração penal fim”. – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 122929960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 07 de abril de 2020, por volta das 11h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Maria Leocárdia, Bairro Gabiroba, próximo ao Estádio do Bilinão, o denunciando Eliton Souza da Silva, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima, Eliane de Souza Bacelar, sua companheira [...].

[...] Como se isso não bastasse, na mesma data, hora e local dos fatos, o denunciando Eliton Souza da Silva, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à Eliane de Souza Bacelar [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELITON SOUZA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06 [...].”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 119813528)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...].Compulsando os autos de exame de corpo delito realizado na vítima tem-se que houve lesões do tipo equimose na região mentoniana, na geniana direita, na masseterina direita e na bucinadora direita – id n. 38698550.

Não há que se acolher a tese defensiva de ausência de provas eis que a materialidade e autoria delitiva possuem amparo nos elementos comprovatórios coligidos aos autos. Verifico que o depoimento da testemunha Juliana de Oliveira Santos, agente de segurança, foi idôneo em garantir que a vítima foi ameaçada. Registro que se a vítima procurou a autoridade policial, por óbvio que houve a ocorrência do temor que exige o tipo penal. Além disso, a lesão corporal se encontra amparada no laudo de exame de corpo de delito.[...].

Além disso, a lesão corporal se encontra amparada no laudo de exame de corpo de delito.[...].

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu ELITON SOUZA DA SILVA da acusação de cometimento dos crimes capitulados no artigo 129, §9 e artigo 147 do Código Penal. [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 119817554)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada no Laudo de Exame de Corpo de Delito com registro fotográfico – tipo equimose na região mentoniana, na geniana direita, na masseterina direita e na bucinadora direita – (ID 119813518), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida Eliane de Souza Bacelar, vítima (ID 119813518).

Em Juízo, colheram-se as declarações da policial civil

Juliana de Oliveira Santos (Relatório de Mídias - ID 112149011).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima e o apelante eram conviventes há mais de 07 meses e não possuíam filhos em comum.

- Eliane de Souza Bacelar [vítima], na fase policial, declarou que sofreu agressão por parte do apelante, o qual desferiu socos no rosto e no corpo, além disso, o apelante munido de uma faca, ameaçou ela e seu filho de morte no dia dos fatos.

-

Eliton Souza Da Silva [apelante], negou a prática do delito, alegando apenas que “na dará dos fatos estavam embriagados, ocorreu uma discussão onde se agrediram mutuamente, tanto fisicamente, com verbalmente”.

- a policial civil, Juliana de Oliveira Santos, em Juízo, relatou que a vítima [ao atender a ocorrência] lhe repassou que o apelante ameaçou-a com uma faca e posicionou-a na parede e lhe agrediu com socos.

Dito isso, vejamos.

O relato da vítima, na fase investigativa, de que o apelante lhe desferiu socos no rosto, está em conformidade com a descrição constante do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 119813518).

Esse fato também

foi confirmado pelos depoimentos judiciais da policial civil Juliana de Oliveira Santos que atendeu a ocorrência e visualizou as lesões na vítima (Relatório de Mídias - ID 112149011).

No ambiente doméstico, a palavra da vítima mostra-se suficiente para comprovação da violência contra a mulher, notadamente quando corroborada pela prova oral e técnica produzidas.

Em situações semelhantes, decidiu este e. Tribunal:

“
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP NU 0006189-21.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020)

“A condenação pelo crime de lesão corporal [...] no contexto de violência doméstica deve ser mantida se a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, sobretudo pelo laudo do exame de corpo delito, pelos registros fotográficos das lesões e pelo relato do réu, que afirmou que segurou o pescoço da vítima
.” (AP NU 1000832-61.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –19.11.2021)

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser conservada.

Por sua vez, o delito de ameaça aconteceu no mesmo contexto fático da lesão corporal, conforme se extrai do depoimento da vítima [que o apelante após lesioná-la com vários socos no rosto e no corpo, apossou-se de uma faca e ameaçou-a de morte].

No caso, reconhece-se a sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp nº 1134430/MG – Relator Ministro Nefi Cordeiro – 7.12.2015).

Em situação análoga, anote-se julgado do e. TJDF

“
O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP nº 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelado por ameaça.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante do delito de ameaça (CPP, art. 386, III), mantida a condenação por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022